Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710066-62.2019.8.07.0001 RECORRENTES: EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A, SPE BRASIL INCORPORACAO 50 LTDA. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. LEGITIMIDADE ATIVA. DESPESAS CONDOMINIAIS. HIPOTECA. CLÁUSULA AD CORPUS. I - Inexiste nulidade da r. sentença por conter fundamentação concisa, pois foi suficiente para rejeitar os argumentos declinados pelas partes, e as questões suscitadas e não solucionadas pelo Juízo a quo serão devolvidas ao Tribunal, art. 1.013, §1o, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. II – O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios possui legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos dos adquirentes de unidade em empreendimento imobiliário. III – As empresas que integram a cadeia de fornecimento do bem, cujo contrato é questionado, possuem legitimidade passiva para a demanda, com fundamento na teoria da aparência e porque integram o mesmo grupo econômico. IV – É abusiva a cláusula contratual que prevê desconto na taxa condominial de 70% para as unidades não comercializadas pela incorporadora/construtora. V – A cláusula contratual que estabelece a possibilidade de a incorporadora oferecer o imóvel em hipoteca para garantir o financiamento da construção do empreendimento não é abusiva, uma vez que ineficaz frente aos adquirentes de unidades imobiliárias (Súmula 308, STJ). VI – Não se verifica abusividade na cláusula mandato inserida em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em empreendimento imobiliário, para a prática de atos relacionados ao financiamento de construção e instituição do condomínio, por si só. A abusividade demanda a prática de atos que extrapolem os limites dos poderes outorgados. VII – Não é abusiva a cláusula que disciplina a não serem indenizáveis diferenças de área de até 5% para mais ou para menos no imóvel. Trata-se de aplicação do art. 500 do CC. VIII – Apelações parcialmente provida. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 16 da Lei 7.347/1985, insurgindo-se contra a concessão de efeitos erga omnes à sentença. Defendem a limitação do decisum aos adquirentes do empreendimento We Lifestyle, cujo contrato é objeto destes autos, pois somente em relação a eles haveria direitos individuais homogêneos unificados pelo fato comum, pois são partes nos contratos padrão de promessa de compra e venda, que se discute nesta demanda, os consumidores adquirentes das unidades do aludido empreendimento. No aspecto, colacionam julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissidio jurisprudencial suscitado; c) artigos 81, parágrafo único, inciso III, 82, inciso I, 192, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 17 do CPC, sustentando a ilegitimidade do Ministério Público, porquanto ausentes, na espécie, a relevância ou interesse social, aptos a justificar a atuação ministerial na defesa de direitos individuais homogêneos disponíveis, considerando-se, para tanto, a limitação aos interesses dos adquirentes do empreendimento We Lifestyle. Argumentam, também, que não há utilidade prática no provimento jurisdicional, pois todas as unidades imobiliárias do referido empreendimento já foram entregues, carecendo, portanto, o parquet, de interesse processual. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Não há falar em violação do art. 489 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1520108/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/12/2020). Igualmente, descabe transitar o apelo no que tange à invocada contrariedade aos artigos 16 da Lei 7.347/1985, 81, parágrafo único, inciso III, 82, inciso I, 192, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 17 do CPC. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EFEITO ERGA OMNES DO JULGADO. ATO ILÍCITO. VALOR DA MULTA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RESOLUÇÃO DA ANATEL. ATO NORMATIVO QUE NÃO SE INSERE NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. PARTE RÉ CONDENADA NAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. 2. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial no sentido de que "o Ministério Público possui legitimidade ad causam para propor Ação Civil Pública visando à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando a presença de relevância social objetiva do bem jurídico tutelado a dignidade da pessoa humana, a qualidade ambiental, a saúde, a educação". (STJ, REsp 945.785/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/06/2013). 3. "Os efeitos da sentença proferida em ação civil pública versando direitos individuais homogêneos em relação consumerista operam-se erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão julgador, isto é, abrangem todo o território nacional, beneficiando todas as vítimas e seus sucessores, já que o art. 16 da Lei n° 7.347/1985 (alterado pelo art. 2°-A da Lei n° 9.494/1997) deve ser interpretado de forma harmônica com as demais normas que regem a tutela coletiva de direitos". (REsp 1594024/SP, Rei. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018). 4. O recurso especial não é, em razão da Súmula 7/STJ, via processual adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente em contexto fático-probatório próprio da causa. 5. Resoluções e Portarias, ainda que tenham caráter normativo, não se enquadram no conceito de "tratado ou lei federal" inserido na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 6. Esta "Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que o art. 18 da Lei n. 7.347/85 é dirigido apenas ao autor da ação civil pública, não estando o réu daquela espécie de demanda isento do pagamento das custas e despesas processuais." (AgRg no AREsp 685.931/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/9/2015). 7. "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/6/2015). 8. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1465539/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/08/2019) (g.n.).. Alinhado com o entendimento suso transcrito está o AREsp 1838482, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 29/03/2021. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA ABUSIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público possui legitimidade para propositura de ação civil pública, na qual se discute cláusula abusiva nos contratos de compra e venda de imóvel, em defesa dos direitos dos consumidores. 3. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no AREsp 1.392.789/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/3/2020) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONSIDERADAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 1. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. 2. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. 4. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC APÓS O PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 5. DIVULGAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. AMPLO CONHECIMENTO DA DECISÃO COLETIVA. FALTA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 94 DO CDC. 6. PEDIDOS ALTERNATIVOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. 7. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, os arts. 81 e 82 da Lei n. 8.078/1990 conferem legitimidade ao Ministério Público para promover ação civil pública em defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos do consumidor. Ainda que se trate de direito disponível, há legitimidade do órgão ministerial quando a defesa do consumidor de forma coletiva é expressão da defesa dos interesses sociais, nos termos do que dispõem os arts. 127 e 129 da Constituição Federal.Precedentes desta Corte. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em julgamento extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pela parte como um todo. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.508.585/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/5/2020) (g.n.). Ainda quanto à legitimidade do Ministério Público, veja-se o AREsp 1829891, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/5/2021. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado também decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029